Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. Os autores narram que, no dia 27.11.2020, por volta de 20h16min, chegaram ao quiosque e sentaram-se na mesa. Alguns minutos depois, o primeiro requerido retorna ao estabelecimento comercial e procura por sua carteira. Afirma que o primeiro requerido acusou os autores de furtar a carteira. No dia seguinte, o segundo requerido foi ao local de trabalho da autora e cobrou o suposto valor que havia na carteira, bem como proferiu ameaças e exigiu juros de R$ 500,00 por dia. Postulou a condenação do primeiro requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 e o segundo requerido de R$ 2.000,00, a título de danos morais (ID 35958852). A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 35959430). Os recorrentes postulam a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos (ID 35959434).
4. Em juízo, informou que o objeto que pegou no chão era a sandália de seu filho, não a carteira do primeiro réu (ID 35959427). A autora declarou que o segundo requerido foi ao seu local de trabalho e exigiu a devolução da carteira. Afirmou que o segundo réu falou que tinha provas da subtração da carteira, proferiu ameaças e cobrou juros (ID 35959427). O primeiro réu relatou que registrou ocorrência policial, mas não indicou o nome de suspeitos. Posteriormente, por orientação de um policial, retornou ao local dos fatos e teve acesso ao vídeo da câmara de segurança. Disse que um empregado do estabelecimento comercial indicou o local de trabalho do autor. Afirmou que o segundo réu, sem sua autorização, foi ao local de trabalho dos autores solicitar a devolução da carteira. Informou que conseguiu uma cópia do vídeo e, quando estava dentro de seu veículo, foi surpreendido por um terceiro, que estava a pé, de boné e chinelo, que jogou sua carteira no interior do carro pela janela do passageiro e disse “o moleque tá de boa não tem a ver não”. Constatou que o dinheiro não estava em seu interior. Dirigiu-se à delegacia de polícia e o agente informou que faria a ressalva. Contou que entrou em contato com o autor para informar que a carteira foi devolvida e pediu desculpa. Afirmou que o nome do autor foi incluído na ocorrência policial após ver o vídeo. Declarou que não falou para os policiais que objeto que caiu no chão era sua carteira, mas contou que era semelhante. O segundo requerido disse que foi ao local de trabalho dos autores para tentar reaver a carteira. Asseverou que não cobrou R$ 500,00 de juros. Contou que chamou a autora para conversar. Informou que seu irmão não solicitou que tentasse recuperar a carteira (ID 35959427).
5. Os autores alegam que a conduta do primeiro requerido em registrar ocorrência policial para a apuração da prática, em tese, do crime de furto, atribuindo a autoria a eles, causou-lhes constrangimento. Entretanto, o registro de boletim de ocorrência policial pelo crime de furto nas circunstâncias relatadas deve ser considerado como exercício regular de direito. Na hipótese em análise, o primeiro requerido registrou boletim de ocorrência e narrou que deixou sua carteira na mesa do quiosque. Voltou após 5 minutos e encontrou os autores sentados na mesa (ID 35959359). Posteriormente, observou pelo vídeo da câmara de segurança algo semelhante a uma carteira caindo ao chão e o autor guardando o objeto (ID 35959416).
6. Com efeito, não restou comprovada conduta dolosa ou má-fé do requerido ao noticiar o fato à autoridade policial que, em tese, poderia configurar o crime de furto ou apropriação indevida. Das provas acostadas aos autos, não ficou evidenciado lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade dos autores suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
7. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma Recursal: “IV. O registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito da parte requerida e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé (precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão n. 1301722, DJE 25.11.2020). Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da requerida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais, não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I)” (Acórdão 1334415, 07036640720208070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Do mesmo modo, não restou demonstrada que o segundo requerido foi ao local de trabalho da autora, proferiu ameaças e cobrou juros de R$ 500,00, como alegado na inicial. No caso, o segundo réu negou essa conduta e as alegações da autora não foram confirmadas por quaisquer elementos mínimos de prova.
9. Ante o exposto, mostra-se irreparável a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.